Tribunal: STF
Processo: RvC 5514
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pro ADEILSON TRINDADE DE LIMA, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra Acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, dando parcial provimento ao seu Recurso de Apelação reduziu a pena a que foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Sustenta, em resumo, que não cometeu o crime a que foi condenado e que nos autos apresenta prova nova que comprova a sua inocência.



    Requer, ao final, a sua absolvição com a consequente expedição de alvará de soltura.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da ação revisional.



    É o relatório.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a Revisão Criminal de seus próprios julgados.



    No mesmo sentido, é o disposto no art. 624 do Código de Processo Penal, bem como, a regra do art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Pois bem, consta dos autos que o autor interpôs Recurso Extraordinário na Instância de origem que não foi conhecido pelo Presidente da Seção Criminal do TJ/SP.



    Inconformado, recorreu para o Superior Tribunal de Justiça e para este Supremo Tribunal Federal – ARE n. 1.259.491/SP, tendo como Relator o Ministro GILMAR MENDES que proferiu decisão em 04/03/2020, negando seguimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.



    Assim, não se trata a hipótese de título condenatório emanado do Supremo Tribunal Federal, ou, de condenação mantida pela Corte e, dessa forma, resta inviabilizado o ajuizamento da presente ação revisionária.



    Nessa linha, a jurisprudência da Corte é unânime em matéria de sua competência para processar e julgar pedidos de revisão criminal, como o caso em tela, fora das hipóteses que estão expressas na Constituição Federal. Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    I – Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    III – Agravo não provido.



    (RVC 5.400-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário. DJe 30/05/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator